Tribunal: TJBA
Processo: 8005957-70.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005957-70.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
MARIA LUISA VIEIRA MATOS, DEUSDETE MACHADO DE SENA FILHO

APELADO: J. S. A. P. e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANE RODRIGUES LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO. DIREITO À SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ROL DA ANS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO. INDISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS NA REDE CREDENCIADA. COMPROVAÇÃO. CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO PRECOCE. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005957-70.2024.8.05.0103, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outro,
e como apelado

J
. S. A. P. representado por sua genitora RENATA DOS SANTOS SILVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.